Tribunal: STF
Processo: HC 188798
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alan Lima Carvalho, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus nº 595.259/SP.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o caso autorizaria a mitigação do cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 
    Aponta que não há fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente é primário, portador bons antecedentes, com endereço fixo, ocupação lícita, advogado constituído e o suposto crime foi praticado sem violência ou grave ameaça.
    Na origem, narra que o paciente foi preso em flagrante, em 29/6/2020, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por portar 35 invólucros plásticos contendo maconha (48,9 gramas) e 17 invólucros plásticos contendo crack (3,3 gramas).
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega que as circunstâncias pessoais do paciente são favoráveis e a quantidade apreendida de droga é pequena (48,9g de maconha e 3,3g de crack).
    O impetrante afirma que o paciente, em caso de eventual condenação, faria jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porque se trata de indiciado primário, portador de bons antecedentes criminais, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.
    Destaca que, diante da pandemia do coronavírus, é recomendável conceder prisão domiciliar ao paciente ou substituir a segregação por medidas cautelares.
    Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 595.259/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que os temas suscitados nesta impetração deixaram de ser analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Contudo, o rigor na aplicação desse entendimento tem sido abrandado somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável, como ocorre no presente caso.
    Como visto, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, por portar 48,9g de maconha e 3,3g de crack. 
    O Juiz de primeira instância homologou o flagrante e decretou a preventiva do paciente da seguinte forma:
    “(...)
    Muito embora o autuado seja primário, ressalto, ainda, que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao autuado não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
    Por fim, considerando a apreensão de duas espécies distintas de substâncias entorpecentes, sobretudo crack, que possui natureza de maior lesividade ao usuário, aliado ainda às circunstâncias do flagrante, durante diligências para averiguar ocorrência de tráfico de drogas e após o autuado e demais agentes terem empreendido fuga correndo para se evadirem da abordagem policial, entendo que a conduta do autuado é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, eis que denota estreito relacionamento com o tráfico de drogas, de modo que entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva como forma de garantir a ordem pública. Ademais, destaco que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. 
    Dessa forma, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a ordem pública é medida que se impõe, conforme bem ressaltado pela representante do Ministério Público. 
    (...)” (doc. 2, fl. 46).
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, a decisão em questão configura flagrante ilegalidade porque não indicou elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, em especial no contexto de disseminação do coronavírus.
    Denota-se, também que, na espécie, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada “vultosa” ao ponto de servir como fundamento jurídico válido, por si só, para manter a prisão do paciente.
    A par desse entendimento, reconheço neste primeiro exame, salvo melhor análise do ilustre Relator, a plausibilidade jurídica dos fundamentos trazidos na impetração de que o decreto prisional não apontou elementos concretos para a decretação da prisão preventiva do paciente e não considerou a pequena quantidade apreendida e as circunstâncias favoráveis do paciente.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Prisão preventiva. Gravidade em abstrato do delito. Total de droga apreendida (9,95 gramas de maconha e cocaína) que não pode ser considerado como grande quantidade ao ponto de caracterizar uma maior periculosidade do paciente. Inidoneidade dos fundamentos adotados. Primariedade e bons antecedentes que favorecem o paciente, dadas as circunstâncias. Writ extinto, em face da inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para se substituir a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319). Prejudicialidade da questão relativa ao excesso de prazo. (...) 3. Está sedimentado na Corte o entendimento de que a gravidade em abstrato do delito não basta para justificar, por si só, a privação cautelar da liberdade individual do agente. Precedentes. 4. A quantidade de droga apreendida (7,7 g de cocaína e 2,25 g de crack) não pode ser considerada relevante ao ponto de caracterizar uma maior periculosidade do paciente e de inviabilizar o seu direito de responder ao processo-crime em liberdade, mormente se se considera a notícia de ser ele primário e de bons antecedentes. 5. Não foi demonstrado pelo Juízo de piso que a liberdade do paciente pode causar perturbações de monta, ou que a sociedade estará desprovida de garantia para a sua tranquilidade, situações fáticas que, a meu ver, apontam para o verdadeiro sentido de ‘garantia da ordem pública’ – o acautelamento do meio social -, muito embora não haja definição precisa no ordenamento jurídico pátrio para esse conceito. 6. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para se determinar ao Juízo de piso que substitua a segregação cautelar do paciente pelas medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319) que entender pertinentes, ficando prejudicada, ademais, a questão relativa ao excesso de prazo (HC 121006, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/10/2014)
    HABEAS CORUS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. As peculiaridades da causa, em especial a pequena quantidade maconha [93 gramas], autorizam a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente (HC 121537, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).
    Ademais, analisando o pleito à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, que aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1º), destaco o art. 4º, I, alínea “c”, do diploma, que recomenda aos juízes reavaliar as prisões provisórias relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. 
    Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    (...)
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;” (grifei).
    No caso, as peculiaridades da demanda, em especial a pequena quantidade de droga (48,9g de maconha e 3,3g de crack) e as condições pessoais do paciente (primário e bons antecedentes) autorizam a concessão da liminar.
    Diante desse quadro, sem prejuízo de reexame posterior por parte do eminente Ministro Luiz Fux, defiro a liminar para, revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo Digital nº 1513864-31.2020.8.26.0228, ficando o juízo de origem autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para que adote as providências de estilo, solicitando informações a respeito das medidas cautelares adotadas e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito de eventual recurso interposto.
    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Após, remetam-se aos autos ao ilustre Ministro Relator para a sua competente reapreciação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente
(RISTF, art. 13, VIII)